Tribunal: TJES
Processo: 0001324-79.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Receptação culposa
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001324-79.2023.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RODRIGO MOTA CEZARIO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0001324-79.2023.8.08.0047
Origem
: Juízo de São Mateus - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
APELANTE
: RODRIGO MOTA CEZARIO
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. COMERCIANTE. AQUISIÇÃO DE TELEFONE CELULAR SEM NOTA FISCAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA NÃO CONFIGURADA. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação penal pública proposta por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra RODRIGO MOTA CEZARIO com o objetivo de obter a condenação do réu nas sanções do artigo 180, §3º, do Código Penal Brasileiro. Alega o Ministério Público, em sua petição inicial, que no dia 19 de novembro de 2022, o denunciado adquiriu, no âmbito de sua atividade comercial, 1 (um) aparelho celular, modelo Redmi Note 10 Pro, marca Xiaomi, ciente ou devendo presumir, em razão da natureza do objeto e da total ausência de documentação fiscal formal, tratar-se de produto de crime, vindo a ser constatado que o eletrônico era produto de roubo perpetrado contra a vítima Rafael de Oliveira Silva Neves. Para tanto, sustenta a parte requerente que a materialidade e a autoria delitivas encontram-se plenamente consubstanciadas nos autos pelo auto de apreensão e pela confissão extrajudicial firmada pelo próprio denunciado. Por fim, busca a parte demandante a procedência da pretensão punitiva com a consequente condenação penal do réu.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
:
"Ante o acima exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, condenando RODRIGO MOTA CEZARIO, alhures qualificado, como incurso no art. 180, § 3º, do CP. Fixo a sua pena, já em definitivo, no mínimo legal, isto é, em 01 (um) mês de detenção, isto em virtude se tratar de réu confesso. Por conseguinte, tendo em vista que a pena foi fixada em seu grau mínimo, resulta desnecessário proceder à dosimetria penal. Atendendo aos comandos dos §§ 2º e 3º do art. 33 do CP, adoto, para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade ora aplicada, o regime aberto. Atento ao disposto no art. 44 do CP, vislumbro fazer jus o sentenciado ao benefício ali ventilado, pelo que substituo a supracitada pena corporal, ora irrogada ao mesmo, por uma pena restritiva de direito (CP, art. 43), a ser definida, oportunamente pelo juízo de execução. Considerando a nomeação e atuação do advogado dativo, Dr. Christiano Fidelman de Sa, na audiência de instrução e julgamento (Id. 49250131), bem como apresentação das alegações finais (Id. 49708961), arbitro o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), a título de honorários, a serem custeados pelo Estado, na forma do Dec. 2821-R. Proceda-se, na forma de RPV, como o de praxe. Transitada esta em julgado para o IRMP, extraia-se a GEC competente, remetendo-a ao juízo da execução penal desta comarca. Sem condenação em custas."

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso, apresentando os seguintes argumentos: a necessidade de sua absolvição criminal diante da manifesta insuficiência probatória e pela existência de boa-fé em sua conduta ao adquirir o bem móvel de um cliente; alternativamente, a fixação da pena criminal no patamar mínimo previsto em lei e o estabelecimento do regime penal mais favorável; o reconhecimento e a declaração da extinção da punibilidade decorrente do advento da prescrição retroativa; e a estipulação e arbitramento de verba honorária advocatícia complementar em favor de seu defensor dativo decorrente do trabalho exercido nesta instância virtual de julgamento. Por sua vez, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões refutando integralmente o recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: a suficiência de provas de materialidade e autoria calcada na confissão policial do réu e no depoimento judicializado da vítima; a caracterização da culpa típica pela flagrante negligência cometida pelo comerciante ao comprar smartphone despido de nota fiscal e sem cautelas de procedência; e o não preenchimento dos prazos legais para a ocorrência da causa extintiva da prescrição, pugnando pela manutenção da sentença de piso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:
(i)
saber se o acervo de provas é suficiente para fundamentar o decreto condenatório pelo crime de receptação culposa ou se resta configurada a boa-fé alegada pelo réu;
(ii)
avaliar se ocorreu a extinção da punibilidade do agente pelo advento da prescrição retroativa da pretensão punitiva; e
(iii)
determinar se faz jus o defensor dativo ao arbitramento de honorários advocatícios pela atuação na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
No crime em exame, a pena privativa de liberdade restou concretizada e fixada em definitivo pelo magistrado de primeiro grau no patamar de 1 (um) um mês de detenção. Sob a égide do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, o lapso temporal necessário para a consumação da prescrição da pretensão punitiva regulada pela pena em concreto é de 3 (três) anos. No cenário em análise, entre a data da consumação do fato delitivo (19/11/2022), o recebimento da peça acusatória de denúncia (22/08/2024) e a subsequente prolação e publicação da sentença penal condenatória (05/12/2024) não transcorreu, em nenhum desses intervalos interruptivos, o prazo de 3 (três) anos exigido em lei. Afasta-se, por conseguinte, a premissa de extinção de punibilidade invocada pela defesa.

6. Superada a preliminar, a materialidade e a autoria do crime de receptação culposa emergem cabalmente demonstradas nos autos eletrônicos por meio do auto de apreensão do aparelho móvel e da confissão detalhada prestada pelo réu perante a autoridade policial. O acusado confirmou ter adquirido o smartphone em seu estabelecimento comercial, sem exigir no ato a entrega da correspondente nota fiscal de compra e venda.

7. A configuração típica da receptação em sua modalidade culposa prescinde da existência de dolo ou má-fé direcionada, perfazendo-se mediante a caracterização de negligência ou imprudência no comportamento do adquirente. Sendo o réu comerciante, recai sobre a sua conduta um padrão ético e profissional de diligência ainda mais rigoroso no que tange à aquisição de eletroeletrônicos de alto valor intrínseco e comercial. A compra efetuada de modo estritamente informal, desprovida de verificação de nota fiscal idônea ou de cautelas mínimas acerca de sua real origem, caracteriza a desídia que fundamenta o juízo de reprovação penal contido no artigo 180, §3º, do Código Penal, tornando inviável o acolhimento do pleito de absolvição.

8. Revela-se carente de interesse recursal o pedido subsidiário de reforma da dosimetria penal e do regime fixados. O juízo singular operou a fixação da sanção no mínimo legal previsto no preceito secundário do tipo, elegendo o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda e promovendo a substituição por pena restritiva de direitos, alcançando o patamar máximo de benefício legalmente comportado pela situação do réu.

9.

O causídico subscritor do recurso foi nomeado pelo juízo de origem para atuar como defensor dativo do réu revel, exercendo o
múnus
de forma escorreita. Tendo em vista a interposição do recurso criminal e a apresentação de fundamentos perante esta Turma Recursal, verifica-se que o patrono laborou ativamente nesta instância superior. Em atenção à jurisprudência pacificada e às diretrizes da tabela de honorários de advogado dativo fixada pela OAB/ES, impõe-se o provimento do apelo exclusivamente neste ponto, arbitrando-se verba honorária recursal complementar a ser suportada pelo Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO

10. Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente para arbitrar honorários advocatícios recursais em favor do defensor dativo, Dr. Christiano Fidelman de Sá (OAB/ES nº 27.980), no montante complementar de R$ 400,00 (quatrocentos reais), mantendo-se incólumes os demais termos da sentença condenatória de primeiro grau.

11. Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em parcela de seu recurso.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)